Tribunal: TJPA
Processo: 0812827-14.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10748 - Calúnia
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0812827-14.2021.8.14.0000

TERCEIRO INTERESSADO: SERGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA

REQUERIDO: JULIO CESAR DO EGITO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: QUEIXA-CRIME.
ARTS. 138 E 139, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 PELO STF. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA/PA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando que os supostos delitos imputados ao Querelado, não guardam relação direta com a atividade parlamentar, não havendo relação de causalidade entre o exercício do mandato e os delitos apontados na queixa-crime, imprescindível o afastamento do foro privilegiado, devendo ser aplicada, por simetria, decisão da Corte Suprema proferida na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso;

2. Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Medicilândia/Pa para apreciação e julgamento da Queixa Crime em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em determinar a remessa dos autos a Vara de Origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 27 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA,
27
de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
QUEIXA-CRIME
interposta por
SERGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA,
em desfavor de

Júlio César do Egito,

Prefeito Municipal de Medicilândia/PA,

pelo suposto cometimento dos delitos previstos nos arts. 138 e 139, do Código Penal.

Esclarece a Queixa-Crime que o querelante, que é Investigador da Polícia Civil do Pará, lotado na 11ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP) Xingu, foi notificado pelo D. Corregedor GODOFREDO MARTINS BORGES, na data de 05.02.2021, sobre a instauração de Apuração Administrativa Interna – AAI (Portaria nº 459-2020 AAI/GAB/CORREGEPOL de 21.11.2020).

Aduz que em Novembro de 2020, o Querelante, na intenção de deixar informada a sociedade local sobre os fatos ocorridos, cedeu entrevista à imprensa, informando sobre o crime supostamente ocorrido na casa do querelado.

Alega que o próprio Sr. MARCELO MARQUES DA SILVA, conhecido como Cowboy, registrou OCORRÊNCIA POLICIAL Nº 00138/2020.100708, data de 28.09.2020, onde afirma que teria sido contratado pelo Querelado, para simular um assalto na residência deste, situação esta que apenas foi relatada pelo Querelante à imprensa e que está sendo objeto de investigações pelo Delegado competente.

Assevera que diante da falsa afirmação de que o Querelante estava praticando o crime de ameaça contra a integridade física do Querelado, e considerando a ausência de provas, haja vista que nada foi provado nesse sentido, o Querelado resolveu atacar a pessoa do Investigador, promovendo pedido de abertura de Inquérito Policial, no nítido intuito de encerrar ou dificultar as investigações sobre o caso do suposto assalto. A atitude do Querelado causou grande impacto psicológico e emocional ao Querelante, que, com o ocorrido, e por ser uma pessoa pública, ficou extremamente envergonhado, razão porque requer a responsabilização criminal da pessoa do Querelado Júlio César do Egito.

Dessa maneira, requer que seja recebida a presente queixa-crime, sendo o Querelado citado para defender-se da presente ação penal, e, ao final, seja condenado às penas previstas nos precitados dispositivos legais. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por fim, requer A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Juntou documentos.

Na data de 08.06.2021, o Magistrado
a quo
designou audiência de conciliação, nos termos do art. 520, CPP, para o dia 05.07.2021 (ID 7077727 – Págs. 60/61).

Em 02.07.2021, a defesa do querelado requereu o adiamento da audiência, alegando que o requerido teria sido intimado um dia antes da audiência e que em razão do cargo de Prefeito Municipal de Medicilândia estaria em compromisso já pré-agendado para aquele dia (05.07.2021), o que impossibilitaria o seu comparecimento (ID 7077737 – Pág. 89).

O Magistrado a quo, indeferiu o pedido pleiteado pela defesa do querelado, justificando que a audiência seria através de videoconferência, o que não inviabilizaria eventual compromisso do gestor (ID 7077738 – Pág. 90).

Foi juntada aos autos a Certidão de Intimação do querelado em 02.07.2021, informando, pelo Oficial de Justiça Avaliador Sr. Nildo Rizzi Neto, que o mesmo foi intimado pessoalmente na mesma data, às 11h00min, na sede da Prefeitura Municipal.

Em audiência, data de 05.07.2021, não houve conciliação tendo em vista a ausência do querelado, momento em que redesignou a audiência de conciliação para o dia 06.08.2021, às 10:00h.

O querelado foi devidamente intimado em 23.07.2021, conforme ID 7077746 – Pág. 103/104.

Em audiência datada de 06.08.2021, não houve conciliação, tendo em vista a ausência do querelante, (ID 7077750 – Pág. 107).

Na data de 06.08.2021, a Magistrada Liana da Silva Hurtado Toigo – Juíza de Direito Titular da Comarca de Medicilândia, decidiu (ID 7077751 – Págs. 108/109):

“(...) Compulsando os autos, verifico que esta magistrada é absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da causa, posto tratar-se de agente que possui foro por prerrogativa de função.

Com efeito, o Poder Constituinte, ao criar a prerrogativa prevista no art. 29, inciso X, da Constituição da República, previu que o julgamento dos Prefeitos, em razão do cometimento de crimes comuns, ocorre perante o Tribunal de Justiça. In verbis: Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça; (....) A mens legis dessa regra é a de que, devido ao relevo da função exercida pelo Chefe da Administração Pública municipal, e o interesse que isso gera ao Estado em que localizado o Município, a apreciação da conduta deve se dar pelo Tribunal de Justiça da respectiva unidade da Federação. Com isso, a norma visa assegurar o livre exercício de cargos constitucionalmente relevantes, sendo certo que extrai legitimidade da própria envergadura democrática dos cargos exercidos pelos agentes políticos. Isso posto, entendo que o processamento e julgamento da ação penal compete a Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual, declino da competência para aquela Egrégia Corte, para onde, após as anotações e baixas necessárias, devem ser remetidos estes autos. (...)”
.

A defesa do querelado requereu a juntada de documento, em 13.08.2021 (ID 7077752).

Em 27.09.2021, o querelante solicitou o aditamento à queixa-crime, (ID 7077754).

Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, momento em que procedi a análise do pedido de justiça gratuita do querelado, tendo indeferido o pleito e determinado o recolhimento das custas processuais (ID 7566625 – Pág. 122).

As custas foram recolhidas e juntadas pelo querelado em 18.01.2022, conforme ID 7836773 – Págs. 123/126).

Em 02.02.2022, determinei a notificação do querelado para que apresentasse resposta no prazo legal (ID 7999952 – Pág. 127).

Em 06.02.2022, o querelado requereu mais uma vez aditamento à queixa-crime e juntou novos documentos (ID 8052933).

O querelado foi devidamente notificado para apresentar resposta, conforme consta do Ofício de 09.03.2022 (ID 8453471 – Pág. 143).

Em resposta à acusação (ID 8542445 – Págs. 145/157), o querelado,
preliminarmente
, pugna pela
incompetência do Juízo
e
inexistência de crime cometido no exercício do cargo e em razão dele
. E pela
rejeição da denúncia
, por ausência de justa causa penal e insuficiência probatória.

No
mérito
, pela atipicidade e total ausência de fundamento da ação penal, bem como pela ausência de comprovação de dano/prejuízo e litigância de má-fé.

Aduz também que a acusação é genérica, sob a alegação de que inexiste nos autos ínfima prova do crime ventilado. Assim como inexiste a exposição pública a fundamentar o pedido do gravame na pena. Tanto é verdade que sequer juntou provas do prejuízo ou rol de testemunhas.

E ainda, pelas contradições do querelante que, não participação do querelante, IPC-Santana, no PROC.00138/2020.100130-4; pela degravação da entrevista do querelante.

Assim, requer:
“acolher as preliminares ao norte explanadas e em assim sendo: requer-se a absolvição nos termos do art. 386 CPP, inciso I,II e III; ou remeter os autos processuais para o juízo competente. Acaso a denúncia seja recebida, deve o réu ser absolvido pela atipicidade conforme ao norte demonstrado e fundamentado; absolvição sumária do acusado em face da total ausência de provas., art. 397,III do CPP. Em caso de eventual instrução, pretende provar o alegado por todos os meios em direito permitido, e requer sejam intimadas as testemunhas do rol a seguir, para que sejam ouvidas na audiência de instrução e julgamento.”

Instado a se manifestar, o Douto Promotor de Justiça, por delegação da Procuradoria-Geral de Justiça (Portaria nº1760/2022/MPPGJ), Dr. José Godofredo Pires dos Santos, manifestou-se pelo reconhecimento de incompetência do Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente feito, remetendo os autos ao Juízo de origem de Primeiro Grau.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O querelante
SERGIO HENRIQUE SANTANA DA COSTA
, ofereceu queixa-crime em desfavor de
Júlio César do Egito, Prefeito Municipal de Medicilândia/PA,
pelo suposto cometimento dos delitos previstos no art. 138 e 139, do Código Penal.

Ocorre que, compulsando os autos, observei que o fato imputado ao querelado ocorreu antes do exercício do cargo de Prefeito Municipal. Explico:

- O querelado teve sua residência invadida em 15.09.2020, tendo registrado Boletim de Ocorrência e gerado o inquérito policial (registrado sob o nº sob nº:00138/2020.100130-4).

- No mês de
novembro de 2020
, o querelante concedeu entrevista a uma rede de TV local, na qualidade de investigador Policial, expondo informações e realizando declarações desconexas com a realidade fática e investigativa, supondo que o próprio querelado teria planejado o crime em sua residência,
o que fez o querelado ingressar com pedidos administrativos em desfavor do querelante
.

Assim, considerando que os supostos delitos imputados ao Querelado, não guardam relação direta com a atividade parlamentar, não havendo relação de causalidade entre o exercício do mandato e os delitos apontados na queixa crime, imprescindível o afastamento do foro privilegiado, devendo ser aplicada, por simetria, decisão da Corte Suprema proferida na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso já acima referida.

O Supremo Tribunal Federal, no bojo da questão de ordem na AP n.º 937/RJ, da Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso,
restringiu a aplicação do Foro por Prerrogativa de Função aos crimes cometidos durante o exercício do mandato
e que guardem relação direta com o cargo.

Confira-se:

“Decisão:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu questão de ordem no sentido de fixar as seguintes teses: "(i)
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas
; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo", com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999), e, como resultado, no caso concreto, determinando a baixa da ação penal ao Juízo da 256ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro para julgamento, tendo em vista que (i) os crimes imputados ao réu não foram cometidos no cargo de Deputado Federal ou em razão dele, (ii) o réu renunciou ao cargo para assumir a Prefeitura de Cabo Frio, e (iii) a instrução processual se encerrou perante a 1ª instância, antes do deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal. Vencidos: em parte, os Ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que divergiam do Relator quanto ao item (i); em parte, o Ministro Marco Aurélio, que divergia do Relator quanto ao item (ii); em parte, o Ministro Dias Toffoli, que, em voto reajustado, resolveu a questão de ordem no sentido de: a) fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; b) fixar a competência por prerrogativa de foro, prevista na Constituição Federal, quanto aos demais cargos, exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação ou a nomeação (conforme o caso), independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão; c) serem inaplicáveis as regras constitucionais de prerrogativa de foro quanto aos crimes praticados anteriormente à diplomação ou à nomeação (conforme o caso), hipótese em que os processos deverão ser remetidos ao juízo de primeira instância competente, independentemente da fase em que se encontrem; d) reconhecer a inconstitucionalidade das normas previstas nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do Distrito Federal que contemplem hipóteses de prerrogativa de foro não previstas expressamente na Constituição Federal, vedada a invocação de simetria; e) estabelecer, quando aplicável a competência por prerrogativa de foro, que a renúncia ou a cessação, por qualquer outro motivo, da função pública que atraia a causa penal ao foro especial, após o encerramento da fase do art. 10 da Lei nº 8.038/90, com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência para o julgamento da ação penal; e, em parte, o Ministro Gilmar Mendes, que assentou que a prerrogativa de foro alcança todos os delitos imputados ao destinatário da prerrogativa, desde que durante a investidura, sendo desnecessária a ligação com o ofício, e, ao final, propôs o início de procedimento para a adoção de Súmula Vinculante em que restasse assentada a inconstitucionalidade de normas de Constituições Estaduais que disponham sobre a competência do Tribunal de Justiça para julgar autoridades sem cargo similar contemplado pela Constituição Federal e a declaração incidental de inconstitucionalidade dos incisos II e VII do art. 22 da Lei 13.502/17; dos incisos II e III e parágrafo único do art. 33 da Lei Complementar 35/79; dos arts. 40, III, V, e 41, II, parágrafo único, da Lei 8.625/93; e do art. 18, II, "d", "e", "f", parágrafo único, da Lei Complementar 75/93. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 3.5.2018.)”

No mesmo sentido:

EMENTA:
QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA
PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: "(i)
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas
; e de que “(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".

2.
A
ratio decidendi
do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função
, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.

3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.

4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada
ratio decidendi
.
In casu
, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que
o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos
; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão;
d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados.

5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso. (INQ 4703 QO/DF. Min. Luiz Fux – Relator. 12.06.2018.).

Colaciono ainda entendimento deste Egrégia Corte de Justiça, no feito em que fui Relatora:

EMENTA: QUEIXA CRIME. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. DEPUTADO ESTADUAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TJPA. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DELITOS EM TESE QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O CARGO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937/RJ. POSICIONAMENTO SEGUIDO PELO STJ. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE MOJU/PA.

1. Considerando que os supostos delitos imputados ao Querelado, Deputado Estadual, Iran Ataide Lima, não guardam relação direta com a atividade parlamentar, não havendo relação de causalidade entre o exercício do mandato e os delitos apontados na queixa crime, imprescindível o afastamento do foro privilegiado, devendo ser aplicada, por simetria, decisão da Corte Suprema proferida na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso.

2. Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial, DECLINO da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Moju-Pa para apreciação e julgamento da Queixa Crime em análise. (2018.04750052-76, Não Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-21, Publicado em Não Informado(a)).

Seguindo tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a restrição do foro por prerrogativa de função também deve alcançar Governadores e Conselheiros dos TCE’s e TCM’s.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. SINDICÂNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. ART. 105, INC. I, ALÍNEA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MEMBRO DE TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. DELITO EM TESE SEM RELAÇÃO COM O CARGO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 937/RJ. QUESTÃO DE ORDEM NO INQUÉRITO N. 4.703/DF. POSICIONAMENTO SEGUIDO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL N. 857/DF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DA VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL ONDE TRAMITA A INVESTIGAÇÃO CONTRA OS DEMAIS INVESTIGADOS SEM PRERROGATIVA DE FORO.

1. A sindicância em tela foi remetida ao STJ, em decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, proferida em 18 abril de 2018, apenas por conta do foro de um dos investigados, qual seja, Mário Sílvio Mendes Negromonte, por ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, nos termos do art. 105, inc. I, alínea "a", da Constituição Federal.

2. Ocorre que, como bem colocado pelo Ministério Público Federal, o delito pelo qual ele é investigado (associação criminosa) não foi praticado no exercício do cargo de conselheiro do TCM da Bahia e nem se relaciona com este cargo.

3. Assim, aplica-se ao presente processo o recente entendimento firmado pelo Plenário do STF na QO na AP n. 937/RJ (julgado em 3/5/2018) e pela sua Primeira Turma na QO no INQ n. 4.703 (julgado em 12/6/2018), entendimento este que foi seguido pela Corte Especial do STJ na QO na APn n. 857 (julgado em 20/6/2018).

4. Ante o exposto, declina-se da competência para processar o presente procedimento criminal, determinando o seu envio, por prevenção, à mesma Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal para a qual foi distribuído o feito instaurado contra os demais investigados sem prerrogativa de foro. (PET na Sd 698/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 27/09/2018)

Logo, cuida-se de entendimento vigente em nossos tribunais superiores,
que deve ser aplicado ao caso em apreço, devendo ser afastado o foro por prerrogativa de função examinado no presente feito
.

Assim, considerando que o suposto delito imputado ao querelado, fora cometido quando ainda não era gestor municipal de Medicilândia e que não guardam consonância com o cargo,
imprescindível, a aplicação
, por simetria, da decisão da Corte Suprema proferida na Questão de Ordem na Ação Penal 937, de Relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso já acima referida.

Nesse sentido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DEPUTADO DISTRITAL. CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A ATIVIDADE PARLAMENTAR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JULGAMENTO DA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937 PELO STF. APLICAÇÃO POR SIMETRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu Questão de Ordem referente à Ação Penal 937, nos termos do voto do Relator, Ministro Luis Roberto Barroso, fixando as seguintes teses:"(i)
O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas;

e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo".

2. Tal entendimento deve ser aplicado, por simetria, quando inexistir qualquer relação de causalidade entre o crime imputado a Deputado Distrital e o exercício do seu mandato, sendo competente para apreciação do feito o Juízo de Primeiro Grau, ficando, pois, afastada a regra disposta no §1º do artigo 61 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 13, inciso I, "b", do Regimento ITJDFT.

3. Acolhida a preliminar de incompetência arguida pelo Ministério Público. Remessa dos autos ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília para apreciação e julgamento do feito.
(Acórdão n.1105107, 20160020352813PET, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 31/32). (g/n)

Diante disso, uma vez observada a ausência de foro privilegiado do querelado ante o fato de ter sido o suposto crime cometido

antes do cargo de Prefeito municipal, há que se reconhecer o declínio de competência desta Egrégia Seção de Direito Penal para processar e julgar a presente ação penal.

Urge transcrever brilhante entendimento do Douto Promotor de Justiça, por delegação da Procuradoria-Geral de Justiça (
Portaria nº1760/2022/MPPGJ)
, Dr. José Godofredo Pires dos Santos, asseverou:
“(...) o instituto de foro especial por prerrogativa de função visa proteger a liberdade para o exercício do cargo, deixando a autoridade pública livre de injunções indevidas que podem comprometer a atividade administrativa e, como tal, o interesse público. Daí por que, a jurisprudência e a doutrina pátria tem caminhado no sentindo de sedimentar o entendimento de que o foro para processamento de autoridades que gozam de prerrogativa decorrente do exercício da função, deve se dar unicamente para apurar atos ocorridos durante o exercício do cargo. (...) é inaplicável o regrado foro especial por prerrogativa de função, por considerar que o Querelado, que os fatos praticados no tempo aconteceram antes da investidura no cargo. Desta forma, não tendo qualquer relação ao cargo.”.

Ante o exposto, acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
DECLINO
da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Medicilândia/Pa para apreciação e julgamento da denúncia em análise.

É o voto.

Belém/Pa,
27
de setembro de 2022.

Desa. Vania Lúcia Silveira.

Relatora

Belém, 05/10/2022